Tribunal: STF
Processo: MS 37675
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. TRANSFERÊNCIA DE ADVOGADO PRESO PARA CELA COMUM. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório 



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em causa própria, em 6.2.2021, por Rodrigo Filgueira Queiroz, “em face de ato coator da EXCELENTÍSSIMA MINISTRA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA (…), Relatora do recurso administrativo na reclamação disciplinar nº 0000022- 87.2020.2.00.0000” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Na espécie, aponta-se como ato coator o início do julgamento virtual daquela reclamação disciplinar, com término previsto para 12.2.2021, com a apresentação do voto da Relatora, que teria cerceado a defesa do impetrante pela “ocultação de documento” comprovando abuso de poder contra ele praticado por juiz de direito (fl. 3, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que, na condição de advogado, “foi removido de uma Sala de Estado Maior da Cadeia Pública de Guarani d’Oeste/SP, local em que foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão preventiva extraído de uma ação penal de calúnia - processo nº 1001812-17.2019.8.26.0189 (doc. 1), para ser inserido no sistema penitenciário comum, conforme comprova a certidão de objeto e pé em anexo (doc. 2)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata ter protocolizado, no Conselho Nacional de Justiça, reclamação disciplinar contra o magistrado, pois sua transferência para a penitenciária comum teria sido “precedida de ciência e endosso do magistrado expedidor do mandado” (fl. 2, e-doc. 1). Afirma que a reclamação foi arquivada por decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça. 



    Contra essa decisão noticia ter interposto recurso administrativo, no qual a Relatora proferiu voto, em sessão virtual do Plenário, “que se estende de 4/2/2021 a 12/2/2021” (fl. 4, e-doc. 1). Para o impetrante, o início do julgamento virtual, sem que se levasse em consideração documento novo que teria sido apresentado pela defesa, constituiria ato ilegal e abusivo. 



    Afirma que, “em sede de recurso administrativo perante o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, a Excelentíssima Ministra Corregedora Nacional de Justiça, como Relatora do recurso administrativo na reclamação disciplinar nº 0000022- 87.2020.2.00.0000, levou o feito a julgamento sem considerar o novo documento de prova apresentado pelo advogado reclamante (doc. 3): o Relatório Final da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o qual concluiu que a remoção do advogado reclamante da Sala de Estado Maior da Cadeia Pública de Guarani d’Oeste/SP ‘foi precedida de ciência e endosso do magistrado expedidor do mandado’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que a autoridade impetrada deixou de “considerar na motivação do relatório e da decisão o documento de prova juntado pelo impetrante (doc. 3), o que eiva o julgamento por vício de legalidade e de constitucionalidade, devendo o ato ser declarado nulo, nos termos da lei” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta constituir-se “patente ilegalidade a ocultação de tal documento (doc. 3) pela Excelentíssima Ministra Relatora no julgamento do referido recurso administrativo (doc. 4), uma vez que a lei determina expressamente que os elementos probatórios juntados pela parte sejam considerados na motivação do relatório e da decisão” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer a “concessão de liminar inaudita altera pars para o fim de suspender o respectivo julgamento até a decisão final do presente writ, considerado o ‘fumus boni iuris’ representando pela plausibilidade do direito ora invocado e do ‘periculum in mora’ representando pela proximidade do final do julgamento do recurso administrativo em questão, que se estende de 4/2/2021 a 12/02/2021 (doc. 5)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, amparado nos artigos 3º, III; 38, § 1º; e 46, todos da Lei nº 9.784/99, e no Art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, a fim de que o documento de prova juntado pelo impetrante (doc. 3) seja considerado na motivação do relatório e do voto da Excelentíssima Ministra impetrada (doc. 4), sob pena de nulidade do julgamento do referido recurso administrativo por flagrante violação aos dispositivos acima destacados” (fl. 4, e-doc. 1). 



    3. Em 8.2.2021, determinei a requisição de informações à autoridade apontada como coatora (e-doc. 12), a intimação da Advocacia-Geral da União e vista à Procuradoria-Geral da República.



    4. Em 11.2.2021, a Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito (e-doc. 16).



    5. Em 12.2.2021, sobreveio aos autos a manifestação de e-doc. 19, na qual se esclareceu que “não há, ainda, manifestação definitiva da Corregedoria acerca do recurso interposto, tendo em vista que a sessão de julgamento virtual foi suspensa em decorrência de pedido de vista formulado pelo Conselheiro Rubens Canuto, não tendo, assim, sequer sido ultimado o julgamento do recurso que ora se impugna no presente mandado de segurança”.



    6. Em 3.3.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos seguintes:



    “Mandado de segurança com pedido de liminar. Conselho Nacional de Justiça. Impugnação de voto em recurso administrativo não julgado definitivamente. Ausência de violação ou ameaça a direito líquido e certo.



    1. A Reclamação Disciplinar apresentada pelo impetrante perante o Conselho Nacional de Justiça foi arquivada monocraticamente nos termos do art. 68 do Regimento Interno do órgão de controle. No atual momento processual, ainda não foi concluído o julgamento do recurso administrativo interposto.



    2. Não há o que se falar em ameaça a direito líquido e certo, vez que não houve manifestação definitiva do órgão correicional ou do Conselho Nacional de Justiça acerca do recurso apresentado.



    Parecer pelo não conhecimento do writ e, caso assim não se entenda, pela denegação da segurança” (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    A controvérsia limita-se à verificação da afirmada ilegalidade na decisão questionada (e-doc. 7), exarada em caso de cerceamento de defesa do impetrante na Reclamação Disciplinar n. 0000022-87.2020.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça.



    Afirma-se na inicial que, ao confirmar a determinação de arquivamento da reclamação disciplinar apresentada contra o Juiz de Direito Vinícius Castrequini Bufulin, a Corregedora Nacional de Justiça teria desconsiderado documento apresentado pelo impetrante, que comprovaria a alegada prática de infração funcional pelo magistrado reclamado.



    8. Este Supremo Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em casos nos quais constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, por exemplo, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 25.8.2021).



    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    9. Na espécie em exame, pelo que se depreende das informações prestadas pela Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,



    “pende de apreciação definitiva o recurso administrativo interposto pelo impetrante contra a decisão proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, que, após a apuração dos fatos pela Corregedoria local, determinou o arquivamento de reclamação disciplinar formulada pelo advogado Rodrigo Filgueira Queiroz em desfavor de Vinícius Castrequini Bufulin, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis-SP, sob o fundamento de que a irresignação se volta contra atos praticados no exercício da atividade judicante, o que não pode ser revisto no âmbito correicional, quando não constatado qualquer ato que, conjugado com a decisão judicial, possa caracterizar infração administrativa” (e-doc. 19).



    Ao apresentar voto no recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento da Reclamação Disciplinar n. 0000022-87.2020.2.00.0000, a autoridade impetrada fundamentou:



    “De início, mister rechaçar a preliminar de cerceamento de defesa.



    Com efeito, o recorrente narra que não foram apreciados seus pedidos de reconsideração da decisão de arquivamento e de expedição de ofício ao TJSP para o envio de cópia integral do procedimento disciplinar que lá formulou contra o magistrado reclamado.



    Ora, a decisão de arquivamento neste expediente foi proferida diante do entendimento de que os documentos juntados aos autos, aliados à apuração dos fatos na origem, eram suficientes para promover o arquivamento da reclamação disciplinar. Assim, a dispensa da juntada dos aludidos documentos não configura, por si só, cerceamento de defesa.



    E, com a interposição deste recurso administrativo, fica prejudicado o pedido de reconsideração, também formulado pelo recorrente, uma vez que as questões suscitadas serão aqui apreciadas.



    Quanto ao mérito, não merece prosperar o recurso.



    Verifico, neste particular, que o recorrente não trouxe novos elementos que possam infirmar os fundamentos do decisum recorrido.



    Conforme consignado na análise monocrática, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo apurou as alegações do reclamante e, em detalhado parecer da lavra do Juiz Auxiliar Ricardo Dal Pizzol, trouxe que, ao contrário do aduzido na inicial, foi o próprio reclamante quem buscou, por meio de inúmeros expedientes, tumultuar a Ação Penal n. 1001812-17.2019.8.26.0189, na qual figura como réu, e que as medidas extremas, de caráter estritamente jurisdicional, foram tomadas pelo magistrado em decorrência do abuso do direito de defesa, valendo conferir os seguintes excertos da determinação de arquivamento na origem (ID 3949309):



    "No contexto muito específico que acima se descortina, não se pode de forma alguma qualificar como abusiva ou violadora dos deveres da Magistratura qualquer das posturas adotadas pelo representado Vinicius Castrequini Bufulin, inclusive a mais gravosa delas, que foi a decretação da prisão preventiva do representante, mercê dos empecilhos colocados por este ao encerramento do processo criminal no qual figurava como réu. A fim de comprovar tudo o que foi asseverado acima, passo a apontar alguns elementos concretos da ação penal no 1001812- 17.2019.8.26.0189. Nela, o representante, Sr. Rodrigo Filgueira Queiroz, foi denunciado pela prática, em tese, de seis crimes de calúnia qualificada, em concurso formal impróprio e continuidade delitiva, tendo como vítima o Juiz Maurício Ferreira Fontes. Conforme a denúncia, o réu Rodrigo, na condição de advogado, teria abusado do exercício da defesa de seu representado nos autos de mandado de segurança 0100223-16.2018.8.26.9027, ao atacar a pessoa e a honra do Magistrado condutor do feito, por meio de expressões como: “o juiz coator se mostra implacável na sua sanha de perseguir o impetrante...”; “a autoridade coatora passou a utilizar mecanismos processuais como forma de advogar em favor da outra parte [...]”;



    “a autoridade coatora se prevalece de sua função para favorecer a outra parte”;



    “por meio das decisões de fl. 89 e 102, a autoridade coatora inventou a sanção de trânsito em jugado para embargos de declaração, defecando no artigo 50 da lei 9099/95 e no princípio da legalidade”; “a autoridade coatora tem se comportado como verdadeiro fora da lei”; entre outras leviandades sem alicerce em qualquer prova. Sinceramente, não sei em que momento passou a ser socialmente admissível um Advogado afirmar, em um processo judicial, que o Juiz, por meio de suas decisões, teria “defecado na lei”! (vide fl. 30) Entre os dias 05/07/2019 e 10/07/2019, oferecida a denúncia, o representante, réu da ação criminal por calúnia, apresentou inúmeras petições de defesa prévia, arrolando dezenas de testemunhas, entre as quais o próprio representado (Juiz da causa) e o Promotor de Justiça atuante no feito. Começou aí a epopeia de percalços criados pelo representante visando a semear nulidades e impedir o andamento do feito. Na sequência, o representante apresentou exceção de suspeição contra o Promotor de Justiça, que foi liminarmente rejeitada. Contra tal decisão, o representante impetrou mandado de segurança, também rejeitado de plano (autos no 2153585- 77.2019.8.26.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal). Incontinenti, apresentou exceção de suspeição contra o Magistrado, também rejeitada pela Egrégia Câmara Especial desta Corte. No mês de agosto de 2019, o réu Rodrigo F. Queiroz apresentou 10 (dez) petições no feito, com o nítido intuito de tumultuar seu andamento. À fl. 1095/96 dos autos originais, lê-se outras manifestações afrontosas do causídico: “Ora, esse Juízo tem medo do que possa ser encontrado nos documentos requeridos?”; “É nítido o desespero desse Juízo em tentar salvar a pele da suposta vítima, alterando o objetivo do pedido cautelar para encobrir as mentiras de seu colega juiz Maurício”. Isso apesar das constantes decisões do representado no sentido de conclamar o advogado a atuar com boa-fé e razoabilidade no feito. Tudo em vão. Visando a procrastinar ainda mais o feito, o representante solicitou ao Juízo indicação de advogado dativo para sua Defesa. Entretanto, nomeado o patrono pelo Convênio OAB/Defensoria Pública, o representante continuou a peticionar nos autos, o que, por razões óbvias, é vedado. Os advogados nomeados passaram, então, a renunciar seguidamente às nomeações, mercê de suposta “quebra de confiança” na relação advogado-assistido, por conta de condutas afrontosas praticadas pelo acusado. Em decorrência disso, sucessivas providências precisaram ser tomadas pelo Juízo para garantir, em todos os pontos do processo, que o réu estivesse devidamente representado nos autos. Quando finalmente um dos advogados, contrariando as “orientações” do representante, apresentou alegações finais, conforme determinado pelo Juízo, o representante atravessou petição requerendo a sua destituição e afirmando que pretendia retomar sua defesa, em causa própria. O Magistrado, em que pese o evidente intuito procrastinatório, viu-se obrigado a acolher o requerimento, reabrindo o prazo para que o representante apresentasse alegações finais. Ao invés de fazê-lo, contudo, o réu insurgiu-se contra o prazo de 05 dias deferido para tanto e afirmou que não as apresentaria. [...]. Seu intuito sempre foi inviabilizar o julgamento. O Magistrado ainda assim deferiu prazo suplementar de 05 dias, advertindo-o de que se não apresentasse as alegações finais, estaria configurado o abandono de causa, nomeando-se dativo em substituição (fl. 1443/47 dos autos originais). O réu não apresentou suas alegações finais, o que levou à nomeação de novo dativo. Inusitadamente, o réu procurou pela defensora nomeada, Dra. Roberta Kelly Soares Franceze, para impedir que as alegações finais fossem apresentadas. Conforme explicado pela advogada, à fl. 1508/1510 dos autos originais, o réu teria afirmado que não admitia que alguém apresentasse alegações finais no caso, até porque ele próprio não o faria! Seu principal argumento para impedir a continuidade do processo criminal era, aliás, absolutamente insignificante, uma formalidade facilmente transponível e não causadora de qualquer nulidade: o fato de constar da denúncia uma referência ao feito estar instruído em “inquérito policial”, quando, em verdade, não houve tal procedimento investigatório prévio. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva do réu, ante os seguidos empecilhos por ele colocados ao sentenciamento do feito, notadamente as promessas de constranger os advogados dativos que viessem a ser nomeados, tornou-se solução logicamente admissível conforme o ordenamento vigente (art. 312 do CPP). Nem cabe a alegação de que a acusação sequer comportaria, pela pena prevista para o delito, a decretação da prisão preventiva. Ao contrário do alegado pelo representante, a acusação era da prática de seis crimes de calúnia qualificada, cujas penas superavam, em muito, o piso de quatro anos fixado pelo art. 313, I, do CPP, de modo que, embora primário o acusado, era possível, em tese, a prisão preventiva. Observe-se que não compete a esta Corregedoria analisar se tal decisão – a principal impugnada pelo representante nesta via correcional – foi acertada ou não, mas apenas verificar se possui um mínimo de razoabilidade conforme o ordenamento vigente e se foi contaminada por algum tipo de desvio de finalidade (dolo, sentimento pessoal em relação ao acusado, preconceito, etc.), do que, impende salientar, não há qualquer indício nos autos. [...] Tanto é verdade que a decretação da prisão preventiva se revestia de razoabilidade conforme o ordenamento vigente que, impetrado habeas corpus pelo acusado, a liminar foi indeferida pelo Exmo. Desembargador Antonio Carlos Machado de Andrade (posteriormente, houve desistência do remédio, inviabilizando o seu julgamento colegiado). [...] Quanto aos locais em que o representante teria permanecido recluso, durante seu curto período de prisão, que seriam, segundo suas palavras, degradantes e violadores de sua dignidade, observe-se que se trata de matéria completamente estranha ao juízo do processo de conhecimento, sendo as remoções de unidades de responsabilidade do Executivo e não do Judiciário. Mais não precisa ser dito, portanto, acerca deste ponto da representação. Solto o representante, não causa estranheza que tenha começado uma série de ataques levianos ao representado e ao Poder Judiciário pelas redes sociais e pela imprensa, sempre passando uma visão absolutamente distorcida dos eventos. Fato, porém, que todas as decisões proferidas pelo Magistrado no feito estão devidamente fundamentadas e externam entendimentos juridicamente razoáveis. Muitas vezes o Magistrado conclamou o representante a agir com boa-fé e a não tumultuar o processo. Apenas após ter sido muito paciente e ter sido afrontado em inúmeras oportunidades, o Juiz tomou a decisão mais drástica de determinar o confinamento preventivo do acusado (que se encerrou, aliás, com a prolação da sentença do feito, antes mesmo da concessão da ordem pelo C. STJ). Ademais, todas as decisões eram recorríveis e, por conseguinte, foram ou podiam ter sido submetidas à revisão por instância superior, o que apenas reforça a irrelevância do fato para fins disciplinares. Em suma, não pode esta Corregedoria albergar insurgência de quem sempre menosprezou a Justiça e distorceu os fatos."



    Destaque-se que, posteriormente, fora juntado o acórdão referente a julgamento perante o Órgão Especial do TJSP, negando-se provimento ao recurso ali interposto, assim restando ementado o entendimento (ID 4063572):



      "Representação – Magistrado – Arquivamento. Recurso ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Artigo 10 da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Alegações reiteradas e que não afastam o arquivamento. Decisão que já foi referendada pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000022-87.2020.2.00.0000.



    Inexistência de elementos mínimos da ocorrência de falta funcional. Matéria, na essência, estritamente jurisdicional. Atuação do representante, como Advogado, pautada pela chicana e pelo desrespeito ostensivo ao Poder Judiciário e seus membros. Abuso do direito de defesa e do direito de petição, a justificar as medidas extremas, de caráter estritamente jurisdicional, tomadas pelo Magistrado representado nos autos da ação penal nº 1001812-17.2019.8.26.0189. Decisão de arquivamento confirmada - Recurso não provido."



    Por oportuno, registre-se que houve a correção da decisão da Corregedoria local, conforme voto do relator, quanto ao fato de ter constado que o acusado fora denunciado por seis crimes de calúnia, quando na verdade ocorreu por apenas dois crimes de calúnia, mas isso que não teria o condão de alterar o resultado do expediente, "na medida em que a decretação da prisão cautelar era mesmo assim em tese possível, considerando a pena máxima que poderia ser aplicada (art. 138, caput, c.c. art. 141, II, duas vezes), quer se considerasse a ocorrência de concurso material, quer a continuidade delitiva (pelo aumento máximo de 2/3)."



    No tocante ao local em que o recorrente permaneceu preso e às remoções, esclareceu que:



    "Quanto ao suposto envolvimento do Magistrado na remoção do advogado da Cadeia Pública de Guarani d’Oeste, embora a matéria, como visto, tenha sido expressamente abordada na decisão de arquivamento (salientando se tratar de questão afeta ao Poder Executivo e não ao Poder Judiciário), cabe acrescentar alguns elementos, ante a persistência do inconformismo do recorrente.



    A Cadeia Pública de Guarani d’Oeste, onde o recorrente pretendia permanecer, faz parte do sistema de inclusão automática da SAP, de modo que os presos que nele ingressam o fazem apenas temporariamente, até serem transferidos para o CDP de Riolândia ou para a Penitenciária de Paulo de Faria.



    A transferência posterior para o Presídio de Presidente Venceslau foi operada por decisão exclusiva da Secretaria de Administração Penitenciária. Tanto isso é verdade que, conforme fl. 2.353 deste expediente, o Magistrado representado, em conduta zelosa quanto ao bem-estar e à observância das prerrogativas do Advogado preso, indagou ao Diretor do CDP de Riolândia a razão da sua transferência para Presidente Venceslau, tendo sido respondido o que segue (fl. 2.354): “Venho por intermédio deste, em obediência ao ofício datado de 21 de novembro de 2019, com as referências em epígrafe, informar Vossa Excelência que o preso Rodrigo Filgueira Queiroz, matrícula nº 1.187.566-3, foi incluído neste Centro de Detenção Provisória no dia 14/11/2019, procedente da Cadeia Pública de Guarani d’Oeste, em razão do cumprimento de mandado de prisão, expedido por Vossa Excelência. Que no ato de sua inclusão neste estabelecimento penal Rodrigo negou-se a adentrar em cela isolado dos demais detentos recolhidos na unidade prisional, sob alegação de ter prerrogativas de local de recolhimento específicos para advogados em Sala de Estado Maior.



    Considerando que este Centro de Detenção Provisória não possui nenhuma Sala de Estado Maior, bem como o mandado de prisão expedido determinava dentre outras, o respeito à prerrogativa de local de recolhimento de advogado presos cautelarmente em Sala de Estado Maior ou local congênere no Estado de São Paulo, solicitamos vaga junto à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste, que determinou a imediata transferência para a Penitenciária I ‘Zwinglio Ferreira’ de Presidente Venceslau, que dispõe de local apropriado."



    Além disso, o recurso administrativo distorce o depoimento prestado pelo Delegado Walter Ananias Costa (fls. 2.425/2.427), pretendendo dele extrair a versão de que o Magistrado representado teria interferido para forçar sua saída da Cadeia Pública de Guarani d’Oeste, quando na verdade a leitura integral do depoimento revela quadro bem diverso, que pode assim ser sumarizado: a) desde o início estava previsto que o Sr. Rodrigo apenas passaria temporariamente pela Cadeia de Guarani d’Oeste, para depois ser recambiado para a Penitenciária de Paulo de Faria, estabelecimento prisional determinado pela SAP para receber presos da região de Fernandópolis; b) assim que foi apresentado na Cadeia Pública de Guarani d’Oeste o Sr. Rodrigo apresentou “reclamos sobre sua acomodação”, alegando que deveria ir para local apropriado (embora o recurso dê a entender, ao contrário, que seu intento era permanecer no local, nele constando expressamente que “a Cadeia Pública de Guarani d’Oeste oferece instalações que permitem a manutenção da prisão provisória de um advogado” [fl. 2.398]); c) pelo fato de aquela Cadeia Pública não dispor de compartimento adequado à custódia de advogados (exatamente o contrário do alegado no recurso ora em análise), o Delegado responsável imediatamente entrou em contato com a Penitenciária de Paulo de Faria, local designado pela SAP para receber presos oriundos daquela cadeia, conseguindo acertar a transferência para aquela mesma data; d) o Advogado preso, no entanto, insistiu em ir para Riolândia (local em que, como visto no ofício mencionado no parágrafo anterior, ele se negaria a entrar); e) no dia seguinte, porém, o Advogado passou a dizer que “não iria mais para Riolândia” e “que iria resistir à realização do ato”; f) após saber que a transferência seria efetuada de qualquer forma, o advogado aceitou-a.



    Ora, com a devida vênia, tais episódios em nada reforçam a tese de envolvimento do Magistrado nas transferências operadas pelo Poder Executivo (que, aliás, não trazem nenhuma ilegalidade aparente), servindo, ao contrário, apenas para reafirmar a postura sempre pouco colaborativa do representante e sua tendência de deturpar a realidade, instaurando verdadeira confusão no exame dos fatos." (grifo nosso)



    Efetivamente, vê-se que a alegação desta reclamação disciplinar fundada no fato de que houve ordem do juiz reclamado para que o advogado reclamante fosse removido, sem motivação, de uma sala de Estado Maior para uma cela comum, não merece guarida.



    Ao que se tem dos autos, a remoção do reclamante não pode ser atribuída ao magistrado reclamado, sendo certo, ao contrário, que o próprio magistrado reclamado determinou expressamente que o advogado fosse recolhido em sala do Estado Maior, em observância ao art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994. Confira-se, nesse sentido, o próprio decreto de prisão preventiva (ID 3845676, p. 132):



    "Em vista do exposto: a) decreto a prisão preventiva do réu Rodrigo Figueira Queiroz para garantia da aplicação da lei penal.



    Expeça-se mandado de prisão com urgência, o qual deverá conter expressa alusão ao recolhimento do réu em Sala do Estado Maior ou local congênere no Estado de São Paulo. Solicite-se, imediatamente, da Delegacia Seccional local o cumprimento da ordem (art. 420, § 2º, NSCGJ-TJSP), para que o réu seja recolhido, preferencialmente, em estabelecimento prisional da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis (Cadeia Pública de Guarani d'Oeste), em local apropriado do CDP de Riolândia, ou em outro estabelecimento, caso assim seja necessário para garantir o respeito à prerrogativa de local de recolhimento de advogado presos cautelarmente. " (negrito nosso)



    E, ainda, o ofício encaminhado pelo reclamado ao Juiz Corregedor dos Presídios da Comarca de Itajá/GO (ID 4066304):



    "A Autoridade Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Fernandópolis entrou em contato com este magistrado e informou que o réu foi preso, na data de hoje, na cidade de Itajá/GO e que o Juízo daquela Comarca negou a vinda do preso ao Estado de São Paulo por não haver solicitação formal deste. 



    A decisão de decreto da prisão já dava conta da ordem para que não houvesse a entrada do réu no sistema prisional de outro estado da federação, a dispensar tramite de recambiamento, o que se buscou evitar para viabilizar a atuação do presente Juízo no recolhimento do réu com respeito à sua prerrogativa de ocupar Sala de Estado Maior ou local congênere.



    Estando em outro estado da federação, não há como o Juízo influenciar no respeito a esse direito.



    Agora, para que isso se torne possível, dada a suposta exigência feita pelo r. Juízo de Itajá, oficie-se solicitando a autorização para que a Polícia Civil paulista conduza o réu Réu:



    RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, Brasileiro, Casado, Advogado, RG 55634458-3, pai Felix Flamarion de Queiroz, mãe Darci Filgueira de Queiroz, Nascido/Nascida em 04/07/1978, natural de Itajá - GO, com endereço à Rua Fabrizio Roger de Freitas Borges, 503, Vila